Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício.
4. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao juízo verificar se o requerente não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC).
5. Não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Intimado a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, a agravante se limitou a anexar a sua Carteira de Trabalho Digital. Não apresentou outros documentos capazes de demonstrar suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias, bem como extratos de conta corrente e demais movimentações financeiras para que fosse possível aferir sua real possibilidade financeira.
6. Ademais, ao que tudo indica a agravante possui patrimônio que não se coaduna com a concessão do benefício pretendido: em reconvenção confirmou a “realização de transferências para conta corrente do réu a fim de colaborar com a compra das fazendas e dos semoventes”, o que denota alta capacidade financeira da parte.
7. Agravo interno conhecido e não provido.